Tribunal: TJSP
Processo: 0500376-67.2006.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxa de fiscalização dos exercícios de 2002 a 2005 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de paralisação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxa de fiscalização dos exercícios de 2002 a 2005 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de paralisação do feito por período superior a 6 anos - Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 e da Súmula 314 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.